Tribunal: STF
Processo: CR 3538
Classe: CR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-20
Data de publicação: 1983-04-20

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO DO RÉU. EXEQUATUR CONCEDIDO. EMBARGOS EM
QUE SE PLEITEIA A REVOGAÇÃO DO EXEQUATUR, PORQUE DOMICILIADO O RÉU
NO BRASIL. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART-228. LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL, ART-12 E SEU PARAGRAFO 2., E 15. NA CARTA ROGATÓRIA,
NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE ATO DECISORIO DA JUSTIÇA ESTRANGEIRA,
NÃO DEPENDENDO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCEDIDO O EXEQUATUR E CUMPRIDA A
DILIGENCIA CITATORIA SOLICITADA, NÃO HÁ VER, DESDE LOGO,
MANIFESTAÇÃO DA JUSTIÇA ROGADA, QUANTO AO MÉRITO DE EVENTUAL
ALEGAÇÃO, ACERCA DA INCOMPETENCIA DO JUÍZO ROGANTE, PARA A DEMANDA
NELE AFORADA. NATUREZA DO EXEQUATUR. SERÁ ADMISSIVEL A DENEGAÇÃO DO
EXEQUATUR, OU O ACOLHIMENTO DE EMBARGOS, PARA REVOGA-LO, SE A
DILIGENCIA OFENDER A SOBERANIA NACIONAL, A ORDEM PÚBLICA E OS BONS
COSTUMES, BEM COMO NAS HIPÓTESES EM QUE, SEGUNDO A LEI BRASILEIRA, A
AÇÃO, POR SUA NATUREZA, SOMENTE PODERIA SER PROCESSA E JULGADA
PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA (LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL, ARTS.17 E 12, PAR-1.; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART-89). A COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART-12, CAPUT, DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, E RELATIVA, PODENDO, ASSIM, NA ESPÉCIE,
O RÉU, DOMICILIADO NO BRASIL, ACEITAR SUBMETER-SE A JURISDIÇÃO DO
ESTADO ROGANTE, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. A ALEGAÇÃO
FEITA NOS EMBARGOS, QUANTO A NÃO PRETENDER O RÉU SUJEITAR-SE A
JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA ROGANTE, NÃO E SUFICIENTE, NO CASO, A
REVOGAR-SE O EXEQUATUR JA CONCEDIDO. A MATÉRIA DE INCOMPETENCIA
PODERA VIR A SER APRECIADA, EVENTUALMENTE, AO ENSEJO DA HOMOLOGAÇÃO
DA SENTENÇA ESTRANGEIRA, SE DESFAVORAVEL AO RÉU. EMBARGOS
CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.